Tribunal: TJDFT
Processo: 0737218-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737218-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULDASIO GALDINO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: PERIVAN RIBEIRO DE ALMEIDA, JEFFERSON DI LAMARTINE GALDINO AMARAL, SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A, INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA DI LAMARTINE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 30615450) com pedido de efeito suspensivo, interposto por JULDASIO GALDINO DE OLIVEIRA JUNIOR, em face da decisão (ID 108524548 do processo de origem) proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais, Estéticos e Materiais número 0719599-68.2021.8.07.0003, deferiu o pedido de produção de prova pericial, formulado pelo autor e pelo réu Juldasio Galdino. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) o agravo é cabível nos termos do art. 1.015, inciso II do CPC que: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: ... mérito do processo”; (ii) a decisão ora agravada deve ser SUSPENSA, uma vez que o Juízo monocrático deferiu a prova pericial, e determinou o rateio pela agravada e pelo ora agravante e, prosseguindo o feito originário sem a devida suspensão dos efeitos da decisão agravada, trará excessiva onerosidade a ambas as partes e sem qualquer possibilidade de reversão tendo em vista que, nesse caso, terá o perito realizado seus trabalhos e fará jus à contraprestação pecuniária, custeada pelas partes. Estando clara a situação de dano eminente e de difícil reparação, ante a decisão proferida, requer o agravante, que seja atribuído efeito suspensivo, a fim de evitar os efeitos da decisão ora agravada; (iii) a controvérsia do presente agravo se restringe a suspensão ou não do prazo prescricional, da data da propositura da ação até o despacho do juízo que determinou a citação válida; (iv) a controvérsia do presente agravo se restringe a suspensão ou não do prazo prescricional, da data da propositura da ação até o despacho do juízo que determinou a citação válida; (v) a interrupção do prazo prescricional, em regra, retroage à data de propositura da ação, ainda que o despacho para a citação válida seja ordenado por juiz incompetente, a teor do art. 240, § 1o do Código de Processo Civil; (vi) segundo o § 1o do referido artigo, “a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente” Assim, a suspensão do prazo prescricional retroage somente até o despacho que ordena a citação válida e não a propositura da ação; (v) interrupção do prazo prescricional somente retroagirá à data da propositura da ação executiva quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, o que não ocorreu no caso concreto, e não pela desídia da parte então autora; (vi) a falta de diligência do agravado na inobservância do prazo prescricional frustra o efeito interruptivo do despacho inicial, a teor do que estatui o aludido artigo 240, § 4o, do CPC. Logo, transcorrido o prazo prescricional sem a diligência do agravado em buscar sua pretensão indenizatória, sem qualquer causa de interrupção do prazo, evidente a ocorrência da prescrição no caso em apreço; (vii) ambos os procedimentos cirúrgicos realizados pelos médicos demandados, foram feitos no mês de julho de 2016, nos dias 25 e 28, respectivamente, ao ponto que o despacho ordenando a citação dos réus se deu somente em 10/08/2021 consoante decisão de ID 99867433; (viii) foi unicamente deste (agravado), a responsabilidade pela demora na citação da então parte ré, como dito, nem o judiciário nem a contraparte deram causa a desídia do mesmo, logo não pode o agravante, ser prejudicado por atos que não deu causa; (ix) mesmo que entendido pela aplicabilidade do CDC e a prescrição indenizatória em 5 anos, ainda assim, resta prescrita a pretensão autoral, merecendo reforma o decisório que rejeitou a prejudicial de mérito e, via de consequências, a improcedência total da ação, com a efetiva extinção do feito sem a análise de seu mérito. Ao final, pede a reforma da decisão agravada, julgando procedente a prejudicial de mérito da prescrição e, via de consequências, extinguindo o pleito sem a análise de seu mérito. Por meio do Despacho ID 31839830, intimei o Agravante para falar sobre eventual não conhecimento do recurso. O agravante, em resposta, informou que “com relação ao rol taxativo do cabimento do presente agravo, tem-se que a questão posta em debate no presente recurso, resta previsto no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, especificamente no inciso II, vez que se refere ao mérito da ação, donde, julgado procedente a prejudicial de mérito pela prescrição, sem sombra de dúvidas, estará resolvendo o mérito da ação, nos termos do art. 487, inciso II e parágrafo único, do art. 354, ambos do CPC.”. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil de 2015 limitou o cabimento do recurso de agravo de instrumento a rol taxativo previsto no art. 1.015, incs. I a XIII e parágrafo único, e não há, no referido dispositivo, menção à decisão que defere a produção de prova pericial e determina o rateio, bem como que não acolhe a preliminar de prescrição, não se tratando, portanto, da hipótese prevista no inciso II do referido artigo que trata de “mérito do processo”, como alegado pelo Agravante. Vale ressaltar que não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código vigente, tendo em vista que a opção político-legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso. Não significa que as decisões são irrecorríveis, segundo consta do Art. 1.009, § 1o, do CPC, vez que não se sujeitam à preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, se a sentença lhe for favorável. Sobre o tema, destaco os seguinte excerto de jurisprudência deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, PARA COMPROVAR A MORA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO E INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, interposto contra ato judicial proferido na ação de busca e apreensão, que concedeu derradeiro prazo de 15 dias à parte para cumprimento integral da determinação de emenda de inicial, no tocante à comprovação da mora do devedor fiduciário por Cartório de Títulos e Documentos, sob pena de indeferimento da inicial. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante assevera o agravo de instrumento pode ser interposto contra qualquer decisão interlocutória, inclusive contra a determinação de emenda a agravo de instrumento. Argumenta que há casos indicados além do art. 1.015 do Código de Processo Civil e que tal determinação equivaleria à irrecorribilidade prática da decisão. Afirma que a exigência de comprovação da mora implica em ato decisório. 2. Diante da taxatividade prevista no artigo 1.015 do CPC, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. 3. O provimento judicial que faculta a apresentação de documento comprobatório da constituição da parte devedora em mora, no caso de busca a apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, é um ato de mero expediente, não se sujeitando, portanto, a recurso, em virtude da ausência de caráter decisório. 4. Precedente: "(...) A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (07166598120178070000, Relator: Sebastião Coelho 5a Turma Cível, DJE: 25/04/2018.) 5. Agravo interno improvido. (Acórdão n.1143823, 07158939120188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, reconheceu que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No caso em tela, porém, não se verifica a urgência da questão nem a inutilidade do seu julgamento em eventual recurso de apelação. Em suma, não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que defere a produção de prova pericial e determina o rateio. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da via recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de janeiro de 2022 15:20:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador